Tribunal: STF
Processo: RHC 182957
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC 547.908, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    2. A tese de negativa de autoria não pode ser enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária).
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir), revelador da periculosidade social do agente. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o paciente, foi processado somente após 5 (cinco) anos da suposta ocorrência do delito (ausência de contemporaneidade para o decreto de prisão) e já se passaram quase 10 (dez) anos da data do suposto fato e paciente sempre esteve a disposição da Justiça, comparecendo a todos os atos processuais”.
    Alega que “não existiu justa causa para a ordem de recolhimento à prisão. O Réu compareceu a todos os atos a que foi chamado. Não houve qualquer alteração factual que a justificasse”.
    Considera, também, que “o Paciente possui residência fixa, trabalho digno, nunca sequer envolveu em um acidente de trânsito, não tendo nenhum motivo para que fosse decretado seu cárcere, tratando-se ainda, de um senhor de 70 (setenta) anos”.
    Argumenta a defesa que “a simples argumentação no sentido de que a periculosidade do agente se demonstra pela natureza do crime não pode prevalecer, posto que ainda discute-se o mérito da ação penal e a simples opinião da juíza de primeiro grau sobre o crime não deve prevalecer para decretar sua prisão sem sequer haver uma motivação idônea”.
    Destaca, ainda, que “não há qualquer prova de reincidência ou maus antecedentes do Paciente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo exposto, requer o recebimento do presente recurso, ou como recurso próprio ou como habeas-corpus substitutivo, sendo lhe dado provimento para ordenar seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal.
    O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando, assim, o sistema recursal vigente.
    Admite-se, entretanto, em casos de flagrante ilegalidade, a concessão da ordem, de ofício.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso adequado. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente decretada na sentença condenatória.
    Ab initio, a tese de negativa de autoria, por fragilidade da prova testemunhal - depoimento da vítima, não pode ser enfrentada na estreita via do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária).
    A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF).
    Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
    (…)
    Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
    (…)
    Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença com espeque no modus operandi do delito, que seria revelador da periculosidade social do agente.
    Confira-se, no que interessa (e-STJ fls. 88/89):
    ‘[...]
    Ainda, a forma como os atos libidinosos foram cometidos demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva já que foram diversos os atos praticados em face de membro da própria família, tendo o acusado se aproveitado de reuniões festivas e situações de doença para agir.
    Desta forma, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação que venha a ser interposta (art. 312 c.c. 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal).
    Assim, expeça-se mandado de prisão, agora nos termos desta sentença condenatória.
    Neste sentido:
    (…)’
    Nesse contexto, afere-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir), revelador da periculosidade social do agente.
    Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes) (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1/3/2007, DJ 9/4/2007).
    Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
    As circunstâncias concretas e a forma como o delito foi, em tese, praticado, demonstram a gravidade da conduta e fundamentam a necessidade da segregação cautelar.
    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não obstam a segregação cautelar porquanto presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    Nesse sentido:
    (…)
    A defesa invoca, ainda, a recente tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal no julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 para pedir revogação da prisão preventiva do paciente.
    Sem razão.
    De fato, a partir de agora, seguindo-se o novo entendimento do STF, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio constitucional da presunção de inocência, como se extrai do portal de notícias do STF:
    (…)
    Esse novo entendimento, entretanto, não afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, quando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie: a prisão cautelar do paciente foi determinada para fins de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), nos termos alhures esposados.
    A prisão cautelar antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, como foi feito. Não se trata, portanto, de execução provisória da pena e sim de prisão preventiva decretada com base no art. 312 do CPP.
    Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    Nesse sentido:
    (…)
    Comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria, reputo legítima a segregação cautelar do paciente, porquanto amparada nas circunstâncias efetivas do caso concreto, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e na asseguração da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir), revelador da periculosidade social do agente”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente